Tribunal: CARF
Processo: 10215.720573/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720573/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BRASIL PISOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. LEGITIMIDADE PASSIVA.
ANIMUS DOMINI. INVASÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Inexistindo nos autos documentação hábil e idônea capaz de comprovar a
invasão da terra, ou seja, a falta do animus domini da contribuinte, incabível
falar em ilegitimidade passiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720573/2013-14
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720573/2013-14

Relatório
BRASIL PISOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-067.003/2015, às e-fls 64/751, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2009, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 23/28, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:

Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor Total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF n. 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
(...)
COMPLEMENTO DA DESCRIçãO DOS FATOS:
1 - DA DECLARAÇÃO DE ITR PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O contribuinte declarou, em seu Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT),
imóvel rural com área de 8.200,0 ha, contendo área plantada com produtos vegetais,
conforme descrito no art. 10, § 1., inciso V, alínea "a" da Lei n. 9.393, de 1996,
combinado com os art. 18, inciso I e art. 23 do Dec. n. 4.382, de 2002 (RITR/02), e
informou valor da terra nua por hectare (VTN/ha) de aproximadamente R$ 0,12.
* 2 - DA LEGISLAÇÃO DO ITR * 2.1 DAS ÁREAS PLANTADAS COM
PRODUTOS VEGETAIS
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720573/2013-14

Áreas plantadas com produtos vegetais são as porções do imóvel exploradas com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências
exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio, bem como as áreas
efetivamente utilizadas com a produção de forrageiras de corte destinadas à alimentação
de animais de outro imóvel rural, conforme disposto nos art. 10, § 1., inc. V, alínea "a"
da Lei n. 9.393, de 1996, regulado pelo art. 18, inc. I e art. 23, ambos do RITR/02, e
Instrução Normativa SRF n. 256, de 2002, art. 17, inc. I e art. 23.
(...)
2.2 DO VALOR DA TERRA NUA
O valor da terra nua pode ser comprovado por meio de Laudo de Avaliação emitido por
engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 parte III da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com grau de fundamentação e
precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e,
preferencialmente, pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte pode se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN, em 1. de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, conforme art. 8. § 2. da Lei n. 9.393/96.
(...)

A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 80/89, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:

(...)
- caso ultrapassada a preliminar, considera que o lançamento não pode prosperar porque
o imóvel, que outrora lhe pertenceu, a partir do início do ano 2004, foi tomado por um
expressivo grupo de posseiros, fato levado ao conhecimento do INCRA, por meio de
Comunicação de Cancelamento e da DRF em Santarém, por meio de DIAC –
Cancelamento protocolado em 24.09.2008, documento em anexo;
- informa que requereu junto ao INCRA, em 08.08.2013, o fornecimento de Certidão
que conste o seu afastamento do imóvel e o cancelamento do cadastro desde 2004,
conforme prova a cópia do requerimento em anexo, porém, até a presente data, esse
órgão não entregou a certidão requerida, e, por conta disso, protesta pela sua
apresentação à DRJ tão logo o INCRA a forneça;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720573/2013-14

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Da análise do presente processo, especificamente do recurso voluntário, verifica-
se que a autuada pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária argumentando
que o imóvel objeto do lançamento foi invadido por posseiros, que tomaram posse da terra no
início do ano de 2004, sendo esse seu único argumento.
Pois bem!
O sujeito passivo do ITR é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação, na forma que exigem os artigos 1o e 4o, da Lei no
9.363/1996, in verbis:

Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.

No mesmo sentido, prescreve o artigo 31 do Código Tributário Nacional, senão
vejamos:

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Neste ponto, aliás, impende suscitar que os dispositivos retro, alternativamente,
são por demais enfáticos ao estabelecerem que o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel
rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, reforçando o
entendimento de que, inobstante haver o "proprietário" do imóvel, se este não deter o domínio
útil, afasta-se, assim, sua legitimidade passiva.
Portanto, cabe a recorrente comprovar nos autos, com documentação hábil e
idônea, que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2009), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel (NIRF no 4.672.822-8), titular do seu
domínio útil, nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que, como veremos, não ocorreu.
Por repisar às alegações da impugnação, especificamente quanto a comprovação
de não deter o domínio útil ou ser proprietário do imóvel em questão, como bem analisado pela
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720573/2013-14

decisão de piso, a documentação anexada não é suficiente, motivo pelo qual, peço vênia, para
transcrever os fundamentos e adota-los como razão de decidir, senão vejamos:

(...)
Pelo contrário, verifica-se nos autos a Escritura de Venda e Compra, às fls. 16/18, na
qual consta que o impugnante comprou o imóvel em questão. Consta, ainda, Mapa, às
fls. 19, do INCRA, no qual está incluso o imóvel e Memorial Descritivo, às fls. 20, nos
quais há a indicação expressa de que esse imóvel é de propriedade do impugnante.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem
a realidade dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade do imóvel de NIRF no
4.672.822-8, não há como afastar, pelos documentos constantes nos autos, a
responsabilidade do contribuinte pelos ITR, relativo ao exercício de 2009, já que ele é o
proprietário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009 (1o.01.2009), razão pela
qual, inclusive, foi apresentada, em seu nome, a DITR correspondente.
Cumpre ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, de que não teria
a posse do imóvel por ele estar invadido, consta na sua DITR/2009, às fls. 10, conforme
reproduzido no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 04, que foi
declarada área utilizada pela atividade rural, ou seja, uma área de produtos vegetais de
7.200,0 ha, para o imóvel, o que contribuiu para um Grau de Utilização do imóvel na
faixa “maior que 80,0%”, permitindo ao contribuinte usufruir a alíquota mínima de
0,45%. Saliente-se que essa área de produtos vegetais 7.200,0 ha, veio sendo declarada
anualmente pelo impugnante como, inclusive, a partir de 2004, ano em que ele alega
que o imóvel foi invadido.
Ademais o impugnante apresentou suas DITR regularmente, até 2009. Além disso, o
cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 63, e, consequentemente,
produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente data, qualquer
alteração ou de cancelamento do mesmo, nos termos da IN/RFB no 1.467/2014, que
dispõe sobre esse Cadastro, não obstante existência do DIAC – Cancelamento, às fls.
52, protocolado em 24.09.2008, que somente é aceito quando comprovado o ato ou fato
que ensejaria a realização do ato cadastral, nos termos da citada Instrução Normativa.
Considerando que o CAFIR, como dito, não foi alterado é de se concluir que o fato
alegado não foi comprovado pelo requerente.
Consta nos autos a Petição, às fls. 55, feita pelo contribuinte, em 24.07.2013, dirigida à
DRF em Santarém, na qual é solicitado o cancelamento das DITR/2008 e posteriores,
considerando o DIAC – Cancelamento apresentado em 24.09.2008, supracitado, e pelo
seu teor não há indicação de nenhum documento comprobatório da alegação de perda da
propriedade do imóvel. Ressalte-se que essa Petição foi protocolada após a data do
início do procedimento fiscal, em 26.03.2013, às fls. 05/06, e até mesmo da ciência da
Notificação de Lançamento, 16.07.2013, às fls. 29/30.
Consta, ainda, nos autos o Requerimento, às fls. 54, de 08.08.2013, no qual o
impugnante solicita ao INCRA o cancelamento da inscrição do imóvel, não havendo
menção de nenhum documento comprobatório da perda da propriedade que justificasse
tal cancelamento. Ressalte-se, também, que esse Requerimento foi protocolado após a
data do início do procedimento fiscal, em 26.03.2013, e após a ciência da Notificação de
Lançamento, 16.07.2013.
(...)

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720573/2013-14

Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Sendo assim, não há nos autos a comprovação de nenhuma circunstância que
justifique a exclusão da autuada do pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além
do ônus da prova ser do contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências
apuradas a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados na sua DITR/2009, como dito
anteriormente.
Enfim, não estamos dizendo que o imóvel não possa estar ocupado por terceiros,
acontece que esse fato não ficou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea.
Neste diapasão, não merece guarida a pretensão da recorrente, devendo ser
mantida a sua legitimidade.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital